Tribunal: STF
Processo: Rcl 75093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes e Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamantes que o Juízo reclamado negou à defesa acesso à integralidade das provas digitais, ou seja, não apenas ao seu conteúdo, mas também aos seus metadados, quando indeferiu os pedidos de cópia forense dos arquivos em seus formatos originais, nos autos do processo nº 5146998-81.2023.8.21.0001. Afirmam, outrossim, que há audiência de instrução marcada para o dia 13/01/2025, razão pela qual a defesa suportará prejuízo ao se ver impossibilitada de inquirir as  testemunhas sobre a íntegra daquelas provas a que não teve acesso, além de não poder aferir a regularidade do próprio procedimento de extração, tendo em vista que a grande maioria das testemunhas é composta por policiais civis e servidores do MPRS que atuaram na fase investigativa.

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal originária até o julgamento da presente reclamação. No mérito, a procedência da pretensão reclamatória, para que seja determinada a realização de cópia forense pela polícia científica da integralidade dos arquivos referente à extração dos aparelhos apreendidos durante as investigações que deram origem à ação penal, com base nos arquivos originários oriundos do software “Cellebrite”; a determinação de juntada da integralidade das mídias referentes à extração de dados do telefone “Apple Iphone 8”, atribuído ao alvo da Operação Perg II, o corréu Leandro Brinkerhoff Suanes, para que também sejam submetidos à cópia forense;  após a vinda da integralidade das provas e a realização da cópia forense, a devolução do prazo, com dilação, para complementação da resposta à acusação.

    4. A reclamação foi distribuída por prevenção em virtude do HC nº 248.925.

        É o relatório 
                                                                          
        Decido  

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7.  Por meio da decisão reclamada, o Juízo Colegiado da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes e Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu o pedido dos reclamantes nos seguintes termos (e-doc. 14, p. 9-10; grifos originais e acrescidos):

	III. A Defesa dos acusados Sidney de Oliveira Bastos Júnior e Daniela Simon postulou ao Ev 610.1: 
	a) Seja oficiado o Instituto de Polícia Científica do Estado do Rio Grande do Sul para que informe se realizou a extração de alguma das mídias vinculadas à presente ação penal, oriundas dos materiais apreendidos tanto na Opulência I quanto na Opulência II; 
	b) Seja intimado o i. Parquet para que informe sobre a origem das mídias salvas nos dois HDs acautelados no cartório, ao evento 334, bem como para juntar a integralidade das mídias referentes aos relatórios produzidos ao evento 465. Subsidiariamente, seja expedido ofício ao 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Org. Criminosa e Lav. De Dinheiro para que forneça as mídias acauteladas nos autos do processo nº 5135444-52.2023.8.21.0001; 
	c) Seja deferida a realização de cópia forense de todas as mídias acauteladas nesta serventia, inclusive das que serão eventualmente encaminhadas pelo 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro; e
	d) Seja deferida a devolução do prazo, com dilação, para complementação da resposta à acusação, após a vinda da cópia forense.
	O Ministério Público manifestou-se ao Ev. 615.1. 
	Decidimos. 
	Inicialmente, desnecessária a expedição de ofício ao Instituto de Polícia Científica, visto que há informação nos autos de que a análise do conteúdo dos aparelhos apreendidos foram realizadas por agentes públicos atuantes na investigação, e a extração dos dados foi realizada mediante software Cellebrite, de modo que preservada a cadeia de custódia. Ademais todos os celulares apreendidos tiveram as extrações e análises realizadas foram precedidas das devidas autorizações judiciais. 	
	Quanto ao requisitado na letra "b", colacionamos manifestação do órgão ministerial (615.1):
	"[...] em relação ao item “b”, os HDs acautelados no cartório do presente Juízo pelo Ministério Público (evento 334) contêm todos os dados telemáticos extraídos dos dispositivos móveis, notadamente aparelhos de telefone celular apreendidos na segunda fase da Operação Opulência, conforme PGEAs (Procedimentos de Gestão Administrativa) anexos. 
	Lado outro, os relatórios e demais elementos probatórios juntados no evento 465 são frutos da extração e análise dos dispositivos móveis apreendidos nos autos da Operação PERG, na qual houve expressa autorização judicial para compartilhamento do acervo probatório com o presente feito. 
	Como já dito, o Ministério Público também acautelou HD contendo todas as evidências coletadas na Operação PERG no 1º Juízo da 2º Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de ORCRIM e Lavagem de capitais (autos nº 5135444-52.2023.8.21.0001)" 

	Quanto ao pedido de realização de cópia, considerando que as mídias encontram-se acauteladas e disponíveis em cartório, cabe à Defesa interessada solicitar às serventias cartorárias, bem como, e fornecer dispositivo de HD externo ou outro dispositivo com capacidade adequada, para copiar o conteúdo integral solicitado, podendo valer da técnica que entender adequada para promover a gravação. 
	Por fim, indeferimos o pedido de devolução do prazo, com dilação, para complementação da resposta à acusação, após a vinda da cópia forense, visto que não se justifica a concessão de prazo em dobro, indo de encontro a garantia da razoável duração do processo (art. 5º LXXVIII da CF). A uma, porque, conforme referido, todas as demais Defesas já apresentaram a respectiva resposta, a duas, porque as Defesas, desde habilitação, já tem acesso ao presente procedimento, no qual já constam os principais elementos de convicção, portanto, por período mais do que razoável para o exercício sua pretensão. Atrelado a isso, cabe destacar que há corréus presos por força do presente processo, o que impõe uma maior celeridade do procedimento. 
	Ademais, o ev 193, restou apresentada resposta à acusação com inclusive indicação de 8 testemunhas. Quando o art. 396-A do Código de Processo Penal incumbe ao acusado alegar tudo o que interesse não significa dever, mas ônus processual, que não lhe resulta em direito subjetivo à reabertura de prazo para apresentar resposta mais abrangente. Quem pode alegar tudo que interessa, pode validamente alegar apenas o que entende pertinente. 

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constata negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada, que, frise-se-, assentou: o Ministério Público também acautelou HD contendo todas as evidências coletadas na Operação PERG no 1º Juízo da 2º Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de ORCRIM e Lavagem de capitais (autos nº 5135444-52.2023.8.21.0001). E além disso, observou que: as mídias encontram-se acauteladas e disponíveis em cartório.

    9. Ademais, é consabido que a reclamação é uma ação que se implementa por meio de prova documental pré-constituída, o que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Aponto precedente:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    10. Como se não bastasse, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos da forma como o pretende, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada. Como no presente caso, em que os reclamantes pretendem, como expressamente o requereram, a realização de cópia forense pela Polícia Científica da integralidade dos arquivos referente à extração dos aparelhos apreendidos durante as investigações e a determinação de juntada da integralidade das mídias referentes à extração de dados do telefone “Apple Iphone 8”, atribuído ao alvo da Operação Perg II, o corréu Leandro Brinkerhoff Suanes, para que também sejam submetidos à cópia forense; tudo o que se subsome ao conceito de prova e sua produção, e não à compreensão de acesso ao quanto já produzido e oposto à parte nos autos para que dele possa se defender em plenitude.

    11. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. (a) A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que “É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal” (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 20/11/2019; grifos acrescidos).

	12.  Em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo com o teor da decisão reclamada e a pretensão de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Tanto assim que o ato reclamado apresentado no e-doc. 14, e assinado ainda em 25/10/2024, não indica qualquer data de audiência, tão menos a iminência invocada pelos reclamantes para fins da cautelaridade também pretendida. Trago precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 54.896 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  26/09/2022, p.  29/09/2022).

	13.  Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

	14.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

	Publique-se.
	Brasília, 15 de janeiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator